Tribunal: TJDFT
Processo: 0005424-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇAO DA PENA CONTIDA NO ARTIGO 33 PARÁGRAFO 4o DA LEI No 11.343/06. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que a droga apreendida com o acusado era de sua propriedade e destinada à mercancia ilícita.
2. Restando comprovado que a prática do ilícito de tráfico de drogas ocorreu a condenação é medida que se impõe.
3. O apelante é reincidente específico, não havendo que se falar em primariedade e bons antecedentes, sendo objetivamente impossível a aplicação da benesse legal contida no artigo 33 parágrafo 4o da Lei no 11.343/06.
6. Recurso desprovido.